Tribunal: TJDFT
Processo: 0722310-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722310-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Serviço Social da Indústria Conselho Nacional Agravado: Projects Serviços Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0735540-69.2018.8.07.0001, assim redigida: “Vistos etc. Com razão a Curadoria em ID no 64756925. Não foram realizadas quaisquer diligências para a tentativa de citação da empresa requerida na pessoa de seus sócios. Desta forma, a citação por edital encontra-se eivada de vício. Fica a parte autora intimada a acostar aos autos certidão simplificada da empresa requerida, bem como a qualificação e endereço dos sócios para diligência de citação no prazo de 15 dias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 27208413), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio de impugnação adequado para a presente hipótese. Sustenta, em síntese, que o Juízo singular não se manifestou a respeito do requerimento de julgamento antecipado do mérito, o que deve ser valorado como violação ao direito fundamental previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Afirma que estão preenchidos os requisitos legais para o julgamento antecipado do mérito. Assim, conclui que a postergação do exame do mérito serve apenas para beneficiar o agravado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada. Pretende assimo que o Juízo singular promova o julgamento antecipado do mérito. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27208440). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar o despacho que determinou diligência no sentido de promover a citação do recorrido, e deixou de se manifestar a respeito do requerimento de julgamento antecipado do mérito formulado pelo agravante. Ademais, a regra prevista no art. 1015, inc. II, do CPC, diz respeito apenas às próprias decisões que promovem o julgamento antecipado do mérito. Em outras palavras, apenas seria possível a impugnação pretendida caso o Juízo singular tivesse apreciado o mérito da demanda, ainda que em parte. Convém ressaltar que não é possível impor ao Juízo singular, por intermédio do agravo de instrumento, a possibilidade, ou não, de julgamento antecipado do mérito. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol taxativo previsto no art. 1015 do CPC. Convém destacar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator